Tribunal: TCU
Processo: 008.692/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de auditoria realizada em cumprimento ao Acórdão 2659/2017-TCU-Plenário , com o objetivo de avaliar as políticas públicas de inserção de fontes renováveis na matriz elétrica brasileira, os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e as diretrizes governamentais estabelecidas acerca da temática. Considerando que, nesse momento processual, aprecia-se pedido de prorrogação de prazo, formulado nos termos da Peça 313, para atendimento ao disposto no Ofício de Notificação de Acordão n° 29532/2021-TCU/Seproc, Peça 305, cuja ciência ocorreu em 10/06/2021, Peça 307. O prazo inicialmente concedido tem como data-limite para apresentação da resposta em 07/12/2021. Considerando que o referido ofício acima trata do Acórdão 1311/2021-TCU-Plenário , Peça 296, onde este Tribunal conheceu do Pedido de Reexame e, no mérito, deu a ele provimento parcial, alterando o subitem 9.5 do Acórdão 1530/2019-TCU-Plenário , que passou a viger com a seguinte redação: "9.5. determinar à Casa Civil da Presidência da República, em articulação com o Ministério de Minas e Energia e com outros órgãos ou entidades porventura considerados relevantes, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias...". Considerando que a Secretaria de Gestão de Processos, na análise à Peça 315, entendeu, ser o requerente, devidamente representado, parte no processo nos termos do art. 144, c/c o art. 145 do RI/TCU; Considerando que a unidade registrou que para fundamentar o pedido, o solicitante alega, em síntese, que "...encaminho a Nota Informativa no 4/2021/SAINF/SAG (3038618), elaborada pela Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG), contendo informações relativas a esta Casa Civil quanto ao atendimento do subitem 9.5 do Acórdão 1530/2019-TCU-Plenário , bem como previsão de cronograma, e solicito a essa Corte de Contas a prorrogação do prazo inicialmente estipulado para 30 de junho de 2022"; Considerando que, em consulta aos autos, verificou não haver registro de prorrogação anterior em decorrência de pleito formulado pelo requerente, a unidade técnica propõe o deferimento do pedido, sendo que, desta forma, o novo prazo, encerrará em 30/06/2022. Considerando que este relator entende adequada a análise efetivada, que se trata de prazo concedido em Acórdão e que, nos termos do parágrafo único do artigo 183 do Regimento Interno do TCU, a prorrogação de prazo, quando cabível, independe de notificação da parte. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República para atendimento às determinações constantes do subitem 9.5 do Acórdão 1530/2019-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.692/2018-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Casa Civil da Presidência da República; Empresa de Pesquisa Energética; Ministério de Minas e Energia; Ministério do Meio Ambiente; Operador Nacional do Sistema Elétrico - Ons. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.5. Representação legal: Bruno Abreu Bastos (138772/OAB-RJ) e Elusa Moreira Barroso (108.711/OAB-RJ), representando Operador Nacional do Sistema Elétrico - Ons; Alexandre Gonçalves Filho e Estefania Torres Gomes da Silva, representando Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.